Tribunal: TJPA
Processo: 0833760-80.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10279 - Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833760-80.2018.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RENATO BAPTISTA TOLEDO DURAN, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. ACOLHIDA. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PAD POSTERIORMENTE REVOGADA PELA ADMINISTRAÇÃO EM RELAÇÃO AO APELADO. PEDIDO PARA QUE NADA CONSTE NOS ASSENTOS FUNCIONAIS DO SERVIDOR. CAUSA DE PEDIR QUE SE ESVAZIOU COM A REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR EM MÉRITO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE NOVA AÇÃO EM RAZÃO DE FATOS NOVOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.

A sentença recorrida concedeu a segurança, anulando a portaria que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar contra o apelado, determinando a exclusão do registro em seus assentos funcionais.

2.

Apelação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. A revogação do ato em relação ao apelado resultou na perda do objeto do Mandado de Segurança, não subsistindo interesse de agir. A pretensão à exclusão do registro nos assentos funcionais do servidor com base na tese de ilegalidade do ato se esvaziou com a revogação. Ademais, análise desse pedido resultaria em indevida interferência no mérito administrativo.

3.
Necessidade de nova ação em razão dos fatos novos.

4.

Necessidade de integral reforma da sentença, posto que valorou fatos e provas do PAD.

5.

Apelação conhecida e provida. Remessa Necessária conhecida. Sentença reformada. Ação extinta sem resolução de mérito. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1
7
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de
20

a 27
de
maio
de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n 0805036-96.2018.8.14.0000) interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo apelado RENATO BAPTISTA TOLEDO DURAN contra ato atribuído ao DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ e contra o ESTADO DO PARÁ.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Exsurge dos relatórios e da denúncia do Ministério Público que o impetrante não esteve no local onde ocorreram as execuções nem antes, nem durante, nem depois que estas aconteceram, de modo que não teve guarda de pessoa presa, não disparou arma de fogo e se apenas atendeu a uma convocação para participar da diligência, não incorreu em procedimento irregular, ao mesmo tempo que o fato de não ter sido indiciado ou denunciado indica que não praticou infração penal que o incompatibilize para o exercício da função.

Tendo em vista que os documentos acostados aos autos comprovam as alegações do impetrante de que o PAD foi aberto sem a necessária motivação, bem como que o impetrado, por dispor de meios para analisar os documentos colhidos, deveria ou fundamentar a decisão conforme a responsabilidade individual do impetrante (caso entenda que a tem) ou deixar de abrir esse procedimento, tendo em vista a inexistência de motivos, considero que praticou um ato passível de correção pela via do mandado de segurança Desta feita, entendo pela impossibilidade de o impetrante continuar sendo processado sem que ao menos se saiba os motivos, porque, como registrado, os fatos foram graves, mas de acordo com todos os responsáveis pelas investigações, o impetrante deles não participou.

A despeito do que alegou o impetrado, ante o disposto no inciso XXXV do artigo 5º, da CF/88, os atos administrativos são passiveis de análise pelo Poder Judiciário, ainda que se traduzam em atos disciplinares.

O que se veda, ao Judiciário, é tão somente o exame do mérito da decisão administrativa, por tratar-se de elemento inerente ao poder discricionário da Administração Pública.

In casu, a meu ver, resta demonstrado cristalinamente o direito líquido e certo do impetrante.

Dispositivo.

Posto isto, considerando os argumentos e fundamentos que permeiam este decisum, confirmo a liminar anteriormente concedida e CONCEDO A SEGURANÇA nos termos pretendidos na exordial, para determinar a exclusão definitiva do impetrante do PAD n° 016/2017.

Após o acolhimento dos Embargos de Declaração a sentença foi integrada com o seguinte dispositivo:

(...). Ante o exposto, por ser tempestivo,
CONHEÇO os Embargos de Declaração e dou PROVIMENTO, para sanar a omissão apontada para determinar que não conste no assento funcional do embargante registro acerca do PAD 016/2017-DGPC.

Em razões recursais, o Ministério Público alega que houve perda do objeto do mandado de segurança, em virtude de o Estado do Pará, administrativamente, ter excluído o impetrante da Portaria nº 016/2017-DGPC/PAD, por inexistência de elementos probantes suficientes que apontem a participação nos fatos apurados. Suscita ainda que a matéria discutida no mandado de segurança necessita de dilação probatória e que a via eleita é inadequada para tanto.

Aduz que não há nenhuma ilegalidade na portaria de instauração do PAD e que a sentença criou perigoso precedente para que matérias de fato, relacionadas a imputações investigadas em processo administrativo disciplinar, sejam apreciadas na estreita via do mandado de segurança, com o julgador tecendo considerações subjetivas divorciadas da certeza capaz de possibilitar o conhecimento do remédio heroico.

Ressalta que houve indevida interferência no mérito administrativo, apta a afetar o próprio processo criminal, local correto para apurar os fatos, que foram emitidos juízos acerca do modus operandi da operação e da participação das vítimas fatais e dos policiais no evento; o que, efetivamente, acaba por afetar a culpabilidade dos envolvidos se as decisões tomadas nesta instância forem levadas em consideração na penal.

Requer o provimento do apelo, para que alternativamente: 1) seja reconhecida a perda do objeto, ou, (2) seja denegada a ordem por ausência de direito líquido e certo.

Em contrarrazões, o apelado/impetrante, alega que houve apenas a perda parcial do objeto da ação, persistindo o interesse de agir quanto ao pedido de que não conste em seu assento funcional nenhum registro a respeito do procedimento instaurado. Defende que não há necessidade de dilação probatória, pois houve confissão da autoridade coatora.

O Estado do Pará apresentou manifestação, consignando que nada tem a opor quanto ao recurso do Ministério Público.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão de minha prevenção.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do recurso, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar se houve a perda do objeto do Mandado de Segurança impetrado pelo apelado com o objetivo de obter a anulação da Portaria que instaurou Processo Administrativo Disciplinar contra si.

Conforme consignando no julgamento do Agravo de instrumento nº 0805036-96.2018.8.14.0000, o Delegado de Polícia Civil, Presidente da comissão processante, proferiu decisão administrativa excluindo apelado do mencionado PAD, por oportuno colaciono o teor do ato:

Em consulta ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico-PJE, verifica-se ainda, que o Estado do Pará ratifica a informação, informando o seguinte:

ESTADO DO PARÁ, por sua Procuradoria-Geral, neste ato representado pela Procuradora do Estado subscrita, vem perante V. Exa, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por RENATO BAPTISTA TOLEDO DURAN, manifestar-se pela perda do objeto da ação mandamental, uma vez que a autoridade administrativa reviu, espontaneamente, o ato questionado por meio desta ação.

Consoante informou o interessado, a comissão processante entendeu que não havia indícios da prática de ato ilegal por parte do impetrante, o que ensejou a publicação de portaria retificando a peça inicial do PAD em questão, excluindo-o.

Por esse motivo, requer o Estado do Pará a extinção do feito sem resolução do mérito por perda do objeto

(art. 484, IV do CPC), uma vez que não mais subsiste o ato administrativo impugnado.

Outrossim, a Polícia Civil será orientada a retirar dos assentamentos funcionais do servidor qualquer menção que eventualmente tenha sido registrada a respeito do ocorrido.

Belém, 28 de novembro de 2018.

Portanto, como se observa, resta ausente pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido do recurso, uma vez que o próprio Estado informa que o ato administrativo questionado foi revogado por novo ato que excluiu o agravante do PAD.

Logo, a ação mandamental já não se mostra útil e necessária a pretensão postulada.

Neste sentido, Fredie Didier Junior ensina:

Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa (Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2007 - p. 176).

A pretensão à exclusão da portaria dos assentos funcionais do apelado, com base na alegação de ilegalidade da portaria, do mesmo modo, perdeu o objeto, posto que a causa de pedir que a subsidia se esvaziou com a revogação do ato. Assim, se o apelado agora requer essa exclusão com base no novo ato administrativo, deve fazê-lo em ação própria.

Ademais, a análise do pedido com base na premissa defendida inicialmente necessitaria da aferição da legalidade do ato, sendo defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, fazendo valoração sobre provas e fatos, razão pela qual a sentença merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E CONHEÇO DA APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para extinguir o mandado de segurança sem resolução de mérito, em razão da perda do objeto.

É o voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2024